Tribunal: TJDFT
Processo: 0030461-61.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO EM INCIDENTE PROCESSUAL. APELAÇAO INTERPOSTA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME:
1. Trata-se de carta testemunhável recebida como recurso em sentido estrito, interposta em face do decisum proferido pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que deixou de receber o recurso de apelação da parte ora recorrente, tendo em vista sua intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se é tempestivo o recurso de apelação interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de comprovação de origem lícita dos bens imóveis perdidos em favor da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O prazo para a interposição do recurso de apelação é de 5 (cinco) dias, consoante disposto no artigo 593, do Código Processo Penal.
4. Restando demonstrada a ciência do causídico constituído nos autos por meio do sistema PJe, e não atendido o prazo previsto no art. 593, do Código de Processo Penal, para interposição do recurso de apelação contra a decisão proferida pelo juiz a quo, o recurso não deve ser conhecido, em face de sua manifesta intempestividade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.